Tribunal: CVM
Processo: IA-1999-08
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2000-06-01
Data de publicação: 2000-06-01

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 08/99 / Acusados : / Binah Auditores Associados S/C

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 08/99
Acusados :
Binah Auditores Associados S/C
Hideo Sugimoto
Ementa : Descumprimento de dispositivos regulamentares da atividade de auditoria. Infrações configuradas.
Penalidades.
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários decidiu, por
unanimidade, após rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, responsabilizar a Binah Auditores Associados S/C
e seu responsável técnico, Sr. Hideo Sugimoto, no tocante à auditoria realizada nas demonstrações financeiras do
Fundo BCN Mútuo de Investimento em Ações - Carteira Livre, nas datas-base de 31/12/94, 30/06/95 e 05/12/95, por
inobservância ao disposto nos itens 11.2.1.4, 11;2;4;1, alíneas "a" a "e", 11.2.5.2 e 11.2.10.1, todos da NBC-T-11,
aprovada pela Resolução CFC no 700/91, e nos itens 1.1.2 e 1.4.2, alínea "b", da NBC-P-1, aprovada pela Resolução
CFC no 701/91, Resoluções estas vigentes à época dos fatos. A inobservância dos itens mencionados constitui
infração ao disposto no artigo 25 da Instrução CVM no 216/94, vigente à época, infração esta de natureza grave
conforme art. 32 da mesma Instrução.
Isto posto, com fundamento no artigo 11 da Lei no 6.385/76, decidiu aplicar a pena de multa no valor de 3460 UFIR,
equivalentes a R$ 3.681,79 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos) à Binah Auditores
Associados S/C e a pena de advertência ao Sr. Hideo Sugimoto.
Os acusados apenados terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do §
único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Durval José Soledade Santos, Wladimir Castelo
Branco Castro e Joubert Rovai.
Rio de Janeiro, 01 de junho de 2000
JOUBERT ROVAI
Diretor-Relator
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Presidente da Sessão

RELATÓRIO
Relator : Diretor Joubert Rovai

1. O presente inquérito administrativo foi instaurado para apurar a responsabilidade de Binah Auditores Associados
S/C (Binah) e de seu responsável técnico, Hideo Sugimoto, pela eventual prática de irregularidades nas auditorias
realizadas nas demonstrações financeiras do Fundo BCN Mútuo de Investimento em Ações - Carteira Livre, nas datas
- base de 31.12.94, 30.06.95 e 05.12.95.
I. Da Origem do Inquérito
2. No período de 24.11.95 a 28.12.95, foi realizada Inspeção na Corretora BCN S/A Valores Mobiliários (Corretora
1/12

BCN S/A), administradora do Fundo BCN Mútuo de Investimento em Ações - Carteira Livre, com a finalidade de
verificar a ocorrência de eventuais irregularidades na administração do mesmo.
3. Conforme Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE.SP/N.o 001/96 (fls. 16 a 29), o Fundo BCN Mútuo de Investimento
em Ações - Carteira Livre (Fundo BCN - CL) foi constituído em 17.11.93 (fl. 174).
4. Segundo o referido Relatório, teria sido encaminhada à CVM alteração do regulamento do Fundo, datada de
26.05.95, visando a adaptação do mesmo à Instrução CVM n.o 215/94. A alteração foi aprovada pela Superintendência
de Relações com Investidores Institucionais (SIN), através do OFÍCIO/SIN/GIC/N.o467/95, tendo sido ressalvado que
a alteração estaria sujeita à Deliberação da Assembléia Geral de Quotistas. As alterações introduzidas no
regulamento do Fundo teriam sido aprovadas na Assembléia de 24.07.95, conforme registros constantes do Livro de
Atas de Assembléias Gerais de Quotistas.
5. Constariam também dos registros que, em Assembléia Geral datada de 08.11.95, teria sido deliberada a liquidação
do Fundo BCN - CL, a aprovação das contas e do balanço patrimonial do Fundo, relativamente ao período de
02.01.95 a 07.11.95, a aprovação do patrimônio líquido do Fundo, em 07.11.95, bem como o resgate de todas as
aplicações existentes, com o correspondente crédito nas contas dos respectivos quotistas.
6. Verificou-se, no tocante aos registros contábeis, que a contabilização das operações e a elaboração das
demonstrações contábeis observaram, durante o segundo semestre de 1994 e o primeiro semestre de 1995, as
normas e diretrizes contábeis consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional -
COSIF, embora, na elaboração dos balancetes mensais, referentes ao mesmo período, tivessem sido utilizadas a
numeração e a nomenclatura de contas contidas no Plano Contábil dos Fundos Mútuos de Investimento – COMIN.
7. O registro de quotistas teria sido efetuado através de processamento de dados. As informações cadastrais dos
investidores teriam sido inseridas no sistema do Banco de Crédito Nacional S/A, não havendo obrigatoriedade de
abertura de conta corrente. O regulamento do Fundo BCN - CL, em seu artigo 19, admitiria a possibilidade de os
resgates serem efetuados em dinheiro, cheque, ordem de pagamento ou crédito em conta corrente.
8. Quanto ao valor da quota, foi constatado, durante a inspeção, que o mesmo era apurado diariamente e que as
cotações utilizadas, por ocasião das aplicações e dos resgates, corresponderiam aos valores apurados diariamente
pela instituição administradora.
9. Os serviços de auditoria do Fundo, referentes aos exercícios de 1994 e 1995, teriam sido efetuados pela Binah
Auditores Associados S/C e os relatórios, relativos aos exercícios mencionados, teriam sido elaborados com texto
rigorosamente padronizado. Os pareceres teriam sido elaborados sem ressalvas. Os relatórios de apreciação dos
controles internos e de procedimentos contábeis não identificariam melhorias que pudessem ser efetuadas. O
relatório de cumprimento das normas legais e regulamentares, referente às demonstrações financeiras do Fundo,
datadas de 30.06.95, não conteria procedimento contrário às normas editadas pelo Banco Central do Brasil, porém, o
auditor não teria expressado opinião quanto à observância, ou não, das normas editadas pela CVM.
10. No que tange às informações fornecidas aos quotistas, estariam sendo atendidas as disposições constantes dos
artigos 32 e 34 da Instrução CVM n.o 215/94, exceção feita às constantes do artigo 34, inciso III, alínea "d" e inciso IV,
alíneas "d" e "e".
11. As despesas imputadas ao Fundo BCN - CL não contrariariam a legislação vigente e o regulamento do Fundo, e
os lançamentos contábeis estariam devidamente suportados pela documentação em arquivo.
12. Quanto à política de investimento do Fundo, as análises técnicas específicas, o controle das carteiras de títulos e
os aspectos relacionados à operacionalização dos negócios estariam sob a responsabilidade do Banco de Crédito
Nacional S/A. Os procedimentos adotados pela instituição administradora não contrariariam a política de investimento
prevista no regulamento do Fundo. Todavia, o artigo 2.o, ao dispor que o objetivo do Fundo é proporcionar
rentabilidade e liquidez a seus participantes, teria se utilizado de termos por demais simplificados.
13. Foi constatado, acerca da composição e diversificação da carteira que, durante o segundo semestre de 1994, os
recursos do Fundo estariam aplicados, exclusivamente, em títulos de renda fixa, contrariando o disposto na Instrução
CVM n.o 177/92 e na Instrução CVM n.o 215/94. Tais títulos consistiriam em certificados de depósitos bancários e em
letras de câmbio emitidos, preferencialmente, pelo Banco de Crédito Nacional S/A.
14. Teriam sido realizados diversos negócios com opções de compra e de venda, tendo por objeto ações de emissão
da Telebrás, os quais resultaram em pares de operações do tipo box, sendo que, em uma delas, o Fundo BCN - CL
participara como "tomador" e como "doador" de recursos. As operações seriam efetuadas de modo a não exigir
2/12

movimentação financeira por parte do Fundo, o qual teria se mantido, invariavelmente, comprado e vendido em
montantes idênticos.
15. Durante o primeiro semestre de 1995, exceto por algumas operações realizadas em fevereiro e junho, o Fundo
BCN - CL continuara aplicando seus recursos em certificados de depósitos bancários e em letras de câmbio, emitidos
pelo Banco de Crédito Nacional S/A e, também, por outras instituições financeiras. Continuaram a ser realizados,
nesse período, negócios com opções, nos moldes anteriormente mencionados.
16. O Sr. José da Costa Cunha, Diretor da Corretora BCN S/A responsável pelo mercado de ações, e o Sr. Augusto
Vieira Teles Neto, Gerente de controle de operações financeiras do Banco de Crédito Nacional S/A, questionados
sobre o contínuo desenquadramento da carteira do Fundo BCN - CL, teriam alegado que o mesmo poderia ser
definido como um fundo de renda variável, com características de renda fixa e com liquidez diária. Ademais, ao
manter posições em opções, compradas ou vendidas, estaria aplicando em títulos de renda variável e a soma dos
montantes das posições em opções, compradas e vendidas, determinaria o valor total aplicado em títulos de renda
variável, valor este que, em relação ao patrimônio líquido do Fundo, seria superior ao percentual mínimo de 51%
(cinqüenta e um por cento) exigido pela regulamentação.
17. Segundo consta do Relato de Inspeção, os argumentos acima descritos seriam infundados, uma vez que, ao
efetuar-se a soma dos montantes das posições em opções, estar-se-ia determinando um valor total de aplicação em
títulos de renda variável fora da realidade ou fictício. Além disso, em tal situação não haveria movimentação
financeira, a não ser para pagamento de corretagem.
18. Foi ressaltado, no referido Relato, que as operações do tipo box, realizadas no período de julho de 1994 a abril de
1995, tiveram como contraparte o Banco de Crédito Nacional S/A, razão pela qual a Corretora BCN S/A Valores
Mobiliários e o Sr. José da Costa Cunha foram penalizados, pela CVM, em processo de rito sumário (Processo CVM
n.o RJ95/1327).
19. Levando em conta que as operações com opções de ações, do tipo box, são consideradas operações de renda
fixa, assemelhadas a um mútuo, teria a administradora do Fundo BCN - CL infringido o disposto no artigo 37, inciso II,
da Instrução CVM n.o 215/94.
20. Finalmente, foi proposto, no Relato da Inspeção, o envio de uma cópia do mesmo à Superintendência de Normas
Contábeis e de Auditoria (SNC), para análise dos trabalhos do auditor independente referentes ao Fundo, nos
exercícios de 1994 e 1995.
21. Em 06.03.96, foi realizada inspeção na Binah Auditores Associados S/C (Relatório de Inspeção
CVM/SFI/GFE.SP/N.o08/96, de fls. 64 a 69), com o objetivo de verificar os papéis de trabalho de auditoria, referentes
às demonstrações financeiras do Fundo BCN - CL, datadas de 31.12.94, 30.06.95 e 08.11.95.
22. O Sr. Isidério Deusdado Fernandes, por ocasião da referida inspeção, esclareceu ser o responsável pelos
trabalhos de auditoria relativos ao Fundo BCN - CL, embora os pareceres tenham sido assinados pelo Sr. Hideo
Sugimoto. Informou ainda que, a partir de 31.12.95, a Binah deixara de ser o auditor independente do referido Fundo.
23. O Sr. Fernandes informou que, em razão de ser a Binah uma sociedade de pequeno porte e com poucos
funcionários, deixara de elaborar alguns documentos de auditoria exigidos pela Resolução n.o 700/91, do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC). Não foram elaborados o planejamento de trabalho de auditoria e os programas
específicos de auditoria, os quais, segundo aquele senhor, não afetariam o andamento normal e a qualidade dos
trabalhos de auditoria, por haver acompanhamento direto, de sua parte, dos trabalhos realizados pelos auditores de
campo. Alegou, ainda, que, para se concluir quanto à adequação das demonstrações financeiras de um Fundo,
bastaria certificar-se da razoabilidade da carteira de investimento e dos procedimentos de aplicações e resgates de
quotas ocorridos no período.
24. Verificou-se, durante a inspeção, que as pastas de trabalho examinadas atendiam às formalidades de
arquivamento, preparação de papéis de trabalho, referenciações, cruzamento entre folhas mestras e subsidiárias e
estavam fundamentadas em documentação suporte, quando necessário. Inexistiriam, todavia, evidências de revisão
desses papéis de trabalho, bem como conclusão dos exames de auditoria pela pessoa que os realizara.
25. Não foi localizado qualquer papel de trabalho que evidenciasse as avaliações efetuadas nos sistemas de controles
internos da administradora ou testes de transações realizadas nas aplicações e resgates de quotas do Fundo, testes
estes que, segundo o Sr. Fernandes, teriam sido efetuados diretamente no vídeo do computador.
26. O Sr. Fernandes afirmara que o enquadramento e a diversificação da carteira do Fundo teriam sido examinados e
3/12

estariam de acordo com os parâmetros determinados no regulamento do Fundo, o qual, segundo ele, estaria
adaptado às Instruções editadas pela CVM. Não havia, porém, nenhuma anotação do tipo check list, para que os
auditores de campo pudessem verificar obediência ao disposto naquelas Instruções.
27. Verificou-se, ainda, que os auditores procederam à circularização da posição das quotas existentes, com o
objetivo de obter dos quotistas, diretamente, a confirmação das quotas do Fundo por eles detidas.
28. Não fora assinalado, nos papéis de trabalho, o número de horas despendidas por cada auditor. Teria sido
fornecido um resumo, onde se mencionariam as quantidades de horas utilizadas nas auditorias realizadas no Fundo
BCN - CL, relativas aos anos de 1993 a 1995, sendo que, deste último, não fora anotado o total de horas utilizadas.
Apesar do resumo, não teria sido possível verificar se as quantidades de horas utilizadas estariam compatíveis com os
respectivos contratos de prestação de serviços, em virtude de os mesmos não mencionarem o total de horas previstas
para a realização dos trabalhos de auditoria.
29. Não havia evidências, nos papéis de trabalho, de que os auditores teriam analisado o Livro de Atas das
Assembléias Gerais de Quotistas, bem como o Livro de Presença de Quotistas.
30. Ademais, o auditor, quando examinou as demonstrações financeiras do Fundo, datadas de 30.06.95, não teria
adotado qualquer procedimento adicional previsto no Parecer de Orientação CVM n.o 21/90, para avaliar se havia
risco de descontinuidade do Fundo. Apesar de não ter considerado necessária a adoção de procedimento adicional de
auditoria, entendeu o inspetor da CVM que o auditor deveria ter recomendado ao administrador do Fundo a inclusão
de nota explicativa, nas mencionadas demonstrações financeiras, sobre a razão da grande redução verificada no
patrimônio líquido do Fundo, no primeiro semestre de 1995.
31. O Sr. Fernandes informou ao inspetor que, com a determinação, por parte da CVM, acerca da diversificação e
enquadramento das aplicações do Fundo, este perdera seu objetivo, que consistia em conceder aos quotistas um
rendimento predeterminado e permitir o resgate diário. Dessa forma, a partir de janeiro de 1995, o Fundo passou a ter
somente resgates, não havendo novas aplicações, o que explicaria a redução significativa em seu patrimônio líquido.
32. Finalmente, o Sr. Fernandes reafirmou que, nos trabalhos de auditoria realizados na carteira do Fundo BCN - CL,
fora observado o disposto nas Instruções editadas pela CVM.
33. A Gerência de Acompanhamento de Investidores Institucionais (GII), conforme MEMO/CVM/GII/N.o 054/96 (fls.
185 e 186), sugeriu o arquivamento do presente feito, tendo em vista os seguintes fatos: a inspeção realizada na
Corretora BCN S/A somente revelou como irregularidade relevante o desenquadramento da carteira do Fundo; o
administrador já foi punido, pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (SIN), em processo
administrativo de rito sumário; o Fundo já foi liquidado; e, o único fundo administrado atualmente pela Corretora tem
mantido sua carteira enquadrada ao disposto na Instrução CVM n.o 215/94.
34. A Gerência de Normas de Auditoria, conforme MEMO/GNA/N.o 32/96 (fls. 02 a 06), de 12.04.96, propôs a abertura
de inquérito administrativo, com a finalidade de apurar eventual responsabilidade da Binah Auditores Associados S/C,
auditor independente – pessoa jurídica, e do Sr. Hideo Sugimoto, seu sócio e responsável técnico, por infração ao
disposto nos itens 11.2.1.1 a 11.2.1.8, 11.2.4, 11.2.5.1 a 11.2.5.3, 11.2.10.1 e 11.2.10.2, das Normas de Auditoria
Independente das Demonstrações Contábeis (NBC-T-11), aprovadas pela Resolução CFC n.o 700/91, por infração ao
disposto nos itens 1.1.2 e 1.4.2., das Normas Profissionais de Auditor Independente (NBC-P-1), aprovadas pela
Resolução CFC n. o 701/91, e no artigo 25 da Instrução CVM n.o 216/94.
35. O Colegiado da CVM, em reunião datada de 01.11.96, decidiu pela instauração de inquérito administrativo (fls. 09
e 10), tendo sido notificados a Binah Auditores Associados S/C e o Sr. Hideo Sugimoto ( fls. 11 e 12).
36. A Comissão designada pela PORTARIA/CVM/PTE/N.o 030, de 15 de março de 1999, para a condução do
presente inquérito, concluída a fase de instrução, apresentou o seu Relatório, do qual constam, resumidamente, os
fatos a seguir expostos.
II. DOS FATOS
37. Conforme Relatório da Comissão de Inquérito (fls. 187 a 194), na inspeção realizada na Binah Auditores
Associados S/C, em 06.03.96, foram analisados os papéis de trabalho relativos à auditoria por ela efetuada, nas
demonstrações financeiras de 31.12.94, 30.06.95 e 05.12.95 do Fundo BCN – CL, tendo sido encontradas evidências
de infração a dispositivos regulamentares da atividade de auditoria.
38. A Binah teria deixado de observar requisitos basilares em seus trabalhos de auditoria. Dentre outras
irregularidades, teria sido constatado que a empresa não evidenciou, nos papéis de trabalho, o planejamento da
4/12

auditoria e os programas específicos aplicáveis nas circunstâncias, infringindo o disposto no item 11.2.1.4 da NBC-T-
11, que impõe ao auditor o dever de documentar seu planejamento geral e preparar programa de trabalho por escrito.
39. O Sr. Isidério Deusdado Fernandes, sócio da Binah responsável pela auditoria do Fundo BCN - CL, justificou a
prática de tal irregularidade alegando, como anteriormente mencionado, que a referida sociedade é de pequeno porte
e que a inexistência dos referidos papéis não afetaria o andamento normal e a qualidade dos trabalhos de auditoria.

40. Segundo a Comissão de Inquérito, tal justificativa não poderia ser aceita para excluir a responsabilidade da Binah
e de seu responsável técnico, pois o item 11.2.4.1 e sua alínea "a", da NBC-T-11, estabelecem, de forma clara, que o
cumprimento do planejamento e do programa de trabalho devem ser utilizados como parâmetro, pelo auditor, na
supervisão e avaliação da qualidade dos trabalhos desenvolvidos por sua equipe técnica.
41. Não poderia ser aceito como argumento, igualmente, o fato de não terem sido cumpridos os procedimentos
técnicos, em virtude de ser a Binah uma sociedade de pequeno porte, uma vez que o item 1.1.2 da NBC-P-1
determina que o auditor deve recusar qualquer serviço sempre que reconhecer não estar adequadamente capacitado
para desenvolvê-lo.
42. Tal entendimento seria reforçado pelo fato de não terem sido encontradas evidências de que os auditores de
campo fossem supervisionados pelo auditor responsável, porquanto os papéis de trabalho examinados não teriam
demonstrado a realização de supervisão, configurando infração ao disposto no item 11.2.4.1, alíneas "a" a "e", da
NBC-T-11.
43. Não teriam sido encontrados, pela fiscalização, documentos probatórios dos procedimentos aplicados para
avaliação do sistema de controles internos da administradora do Fundo BCN – CL, conduta básica para execução de
auditoria, na medida em que o seu resultado consubstancia a natureza, a extensão e a oportunidade dos testes
substantivos a serem adotados. A não observância desse procedimento configura infração ao disposto no item
11.2.5.2, da NBC-T-11, que impõe ao auditor o dever de efetuar o estudo e avaliação do sistema de controle interno
da entidade auditada.
44. Teria sido verificado, conforme Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE.SP/N.o08/96, que os auditores não realizaram
teste específico para a certificação da segurança do sistema eletrônico de processamento de dados do Fundo.
45. O Sr. Isidério teria alegado que os exames efetuados nos relatórios emitidos pelo sistema foram considerados
suficientes para se concluir pela adequação da segurança do sistema de processamento de dados. Conforme
Relatório da Comissão, não seria possível concordar com a opinião exarada por aquele senhor, porquanto examinar
os relatórios emitidos por um sistema não é a mesma coisa que determinar o nível de confiabilidade que ele propicia
aos seus usuários.
46. Além disto, nos termos do disposto no item 11.2.10.1, da NBC-T-11, é dever do auditor aplicar testes específicos
nos sistemas de processamento existentes, para avaliá-los e, consubstanciado nos resultados obtidos, efetuar o
adequado planejamento de seu trabalho, devendo os mesmos, portanto, anteceder os exames de auditoria
propriamente ditos, e não decorrer dos trabalhos, como ocorrera.
47. Foi mencionado no Relatório de Inspeção, ainda, o fato de não terem sido assinaladas, nos papéis de trabalho, as
horas despendidas nas auditorias realizadas pela Binah, tendo esta fornecido um resumo, onde foram assinaladas as
horas utilizadas nas auditorias realizadas nas demonstrações financeiras do Fundo BCN – CL, relativas aos exercícios
de 1993 e 1995. Não teria sido possível, todavia, verificar se o número de horas apontadas nesse resumo seriam
compatíveis com os contratos de prestação de serviço, em razão de estes não mencionarem a quantidade de horas
estimadas para a realização dos trabalhos, contrariando o disposto no item 1.4.2, alínea "b", da NBC-P-1.
48. Ademais, a conclusão da Binah acerca da conta "Títulos e Valores Mobiliários", do Fundo BCN - CL, divergiria dos
resultados do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE.SP/N.o001/96, que apontara o desenquadramento da carteira de
investimentos do Fundo, durante o segundo semestre de 1994 e o primeiro semestre de 1995, uma vez que a
legislação então vigente determinava que o Fundo deveria manter, no mínimo, 51% (cinqüenta e um por cento) de seu
patrimônio aplicado em títulos de renda variável.
49. O Fundo BCN - CL, contudo, mantivera, nas datas que serviriam de amostra, com raras exceções, o total de seus
recursos aplicados em títulos de renda fixa. Nas operações com renda variável, o Fundo mantivera-se comprado e
vendido nos mesmos montantes. Esse artifício teria sido usado pela administradora para induzir à interpretação de
que a carteira do Fundo encontrava-se de acordo com a norma expedida pela CVM, uma vez que a soma simples dos
5/12

montantes das posições em opções com ações, compradas e vendidas, resultava em um valor compatível com a
regulamentação.
50. Dessa forma, concluiu a Comissão de Inquérito que, além de não ter aplicado procedimentos de auditoria
suficientes a embasar sua conclusão acerca da adequação da carteira do Fundo, a Binah falhara na prestação de
seus serviços, por ignorar as normas editadas pela CVM, relativas às operações do Fundo auditado.
51. Foi mencionado no Relatório da Comissão que, na "Demonstração da Composição das Aplicações em 31 de
dezembro de 1994", a qual acompanha o parecer da Binah referente às demonstrações financeiras de 31.12.94,
constaria que não haviam aplicações em títulos de renda variável, levando à conclusão que a Binah ignorava as
regras vigentes acerca da composição da carteira de seu cliente.
52. Tal desconhecimento seria irrefutável ao se observar que os relatórios sobre o cumprimento das normas legais e
regulamentares, emitidos pela Binah, indicavam apenas a adequação do Fundo às normas editadas pelo Banco
Central, deixando de expressar opinião quanto às normas expedidas pela CVM.
53. Finalmente, a Binah não teria adotado procedimentos adequados para avaliar o risco de descontinuidade do
Fundo, por ocasião da análise das demonstrações financeiras de 30.06.95, infringindo o disposto no item 11.2.8.1, da
NBC-T-11.
54. Concluiu a Comissão de Inquérito, em seu Relatório, que os elementos de convicção trazidos aos autos do
presente inquérito permitiriam comprovar que a Binah Auditores Associados S/C e o Sr. Hideo Sugimoto, seu
responsável técnico, teriam deixado de aplicar o máximo de cuidado e zelo na condução dos trabalhos de auditoria e
de realizar todos os procedimentos necessários à fundamentação de sua opinião sobre as demonstrações financeiras
auditadas, devendo ser responsabilizados pela realização de auditoria inepta nas demonstrações do Fundo BCN
Mútuo de Investimento em Ações – Carteira Livre, nas datas-base de 31.12.94, 30.06.95 e 05.12.95, por infração ao
disposto nos itens 11.2.1.4, 11.2.4.1, alíneas "a" a "e", 11.2.5.2, 11.2.8.1. e 11.2.10.1, da NBC-T-11, aprovada pela
Resolução CFC n.o 700/91, bem como por infração ao disposto nos itens 1.1.2 e 1.4.2, alínea "b", da NBC-P-1,
aprovada pela Resolução CFC n.o 701/91, sendo que a inobservância dos mencionados dispositivos constitui infração
ao disposto no artigo 25 da Instrução CVM n.o 216/94.
55. O Colegiado da CVM, em reunião datada 14.09.99, acompanhando o voto da Diretora-Relatora, aprovou o
Relatório da Comissão de Inquérito (fl. 238).
56. Os interessados foram, então, intimados a apresentarem suas defesas (fls. 198 e 199).
III. Da Defesa da Binah Auditores Associados S/C e do Sr. Hideo Sugimoto
III.a. Do Cerceamento de Defesa
57. A Binah Auditores Associados S/C e o Sr. Hideo Sugimoto alegaram, em suas defesas (fls. 205 a 235),
inicialmente, o cerceamento de defesa.
58. Afirmaram os Defendentes que, analisando-se o procedimento sub judice, verificar-se-ia não ter havido qualquer
preocupação, por parte da CVM, em assegurar, quer à Binah, quer ao Sr. Hideo Sugimoto, a garantia de defesa a ser-
lhes necessariamente conferida, passando ambos à condição de acusados, sem que houvessem, a qualquer
momento, participado da instrução do procedimento.
59. O Defendentes alegaram que a instauração do presente inquérito, conforme se verificaria da leitura dos autos, fora
motivada, em grande parte, em transcrições efetuadas, a posteriori, a partir de explicações e informações prestadas
pelo Sr. Isidério Deusdado Fernandes, sócio da Binah, durante inspeção realizada em 1996, em caráter informal e
oficioso.
60. Tais observações não poderiam ser acatadas como fundamento para quaisquer acusações, na medida em que
seriam desprovidas de qualquer comprovação quanto à sua correção ou fidedignidade.
61. Assim sendo, entenderam os Defendentes que, tendo em vista sua ausência de participação na instrução do
presente procedimento, resultando em total cerceamento de seu direito de defesa, concluir-se-ia pela absoluta
nulidade deste inquérito.
III.b. Da Procedência das Acusações Formuladas
62. Alegaram os Defendentes que a verdadeira inteligência normativa somente viria a se acender por ocasião do
6/12

exame dos fatos objeto de apreciação, à luz das circunstâncias em que vieram estes a ocorrer.
63. Assim sendo, no tocante à responsabilização por não ter sido assinalado, pela Binah, o montante de horas de
trabalho previstas para as auditorias por ela realizadas, infringindo, o disposto no item 1.4.2, alínea "b", da NBC-P-1,
alegaram os Defendentes que a interpretação razoável do dispositivo levaria à conclusão que somente seria
necessário constar o número de horas estimadas para a realização dos serviços nos casos de propostas
apresentadas sob o regime de preço por homem/hora/categoria, visando possibilitar à administração da entidade
auditada uma estimativa dos custos dos serviços objeto de contratação.
64. Como as propostas apresentadas pela Binah teriam sido formuladas com base em preços fixos, seria incabível e
despropositada a exigência de menção ao montante de horas de trabalho a serem consumidas.
65. Fora atribuída aos Defendentes responsabilização pela ausência de evidência, nos papéis de trabalho, acerca do
planejamento da auditoria e dos programas específicos aplicáveis, contrariando o disposto no item 11.2.1.4 da NBC-
T-11.
66. A esse respeito, alegaram os Defendentes tratar o caso presente de demonstrações financeiras relativas a fundos
de investimento, os quais apresentariam certas especificidades, dentre as quais, um plano contábil padronizado pelo
Banco Central, mediante as quais viriam a ser estabelecidas normas de contabilização e de controles bem definidas.
67. Ademais, os exames de auditoria realizados no Fundo BCN - CL seriam executados em campo e sempre com a
supervisão direta de um dos sócios da Binah, no caso, o Sr. Isidério Deusdado Fernandes. Tendo em vista este fato e
o fato de tratar-se de fundos cuja organização e estrutura contábil seriam objeto de padronização por parte das
entidades reguladoras do mercado e de pleno conhecimento das empresas de auditoria, como a Binah, não fora tida
por necessária a formalização do planejamento e dos programas de trabalho adotados.
68. Fora atribuída aos Defendentes, ainda, responsabilização pela ausência, nos papéis de trabalho, de evidências
quanto à revisão e supervisão dos exames efetuados, em afronta ao disposto no item 11.2.4.1, da NBC-T-11.
69. Segundo os Defendentes, os trabalhos desenvolvidos em campo contavam com a participação direta e
permanente do Sr. Isidério Deusdado Fernandes e sua execução era levada a efeito sempre pelos mesmos auditores,
sendo sua supervisão e revisão efetuadas no próprio momento de sua realização, tornando desnecessária qualquer
revisão posterior.
70. No tocante à responsabilização por infração ao disposto nos itens 11.2.5.2 e 11.2.10.1, ambos da NBC-T-11,
relativas ao estudo e avaliação do sistema contábil e de controles internos e ao processamento eletrônico de dados,
respectivamente, alegaram os Defendentes que a avaliação dos sistemas de controles internos deveria ser levada a
efeito na administradora do Fundo, no caso, a Corretora BCN S/A, o que de fato viera a ser feito, quando do exame de
suas demonstrações financeiras, sendo mantido amplo relacionamento entre as equipes encarregadas dos
correspondentes trabalhos.
71. Da mesma forma, a avaliação dos sistemas de processamento de dados, bem como da segurança e confiabilidade
no trato das informações teriam sido objeto de estrita observância por ocasião dos serviços de auditoria do Banco.
72. Destacaram os Defendentes que a avaliação dos trabalhos de auditoria de um grupo de empresas, com sistema
unificado de processamento de dados e contabilidade, não poderia ser efetuada de forma isolada, como a que fora
procedida pela CVM, no tocante ao Fundo BCN - CL.
73. Com relação à ausência, nos pareceres emitidos pela Binah, de referência quanto ao desenquadramento da
carteira do Fundo BCN - CL, alegaram os Defendentes que, somente após o advento do Plano Real, com a edição da
Instrução CVM n.o 237/95, passara a ser expressamente proibida, pelo órgão fiscalizador, a síntese, via derivativos, de
operações cujos rendimentos pudessem ser fixados no momento de sua realização.
74. Com a edição da mencionada Instrução, em 27.07.95, e em virtude de determinação regulamentar expressa,
teriam sido excluídas da composição das carteiras aquelas operações caracterizadas como de hedge ou de
rendimentos prefixados.
75. Alegaram os Defendentes que a Instrução CVM n.o 215/94, em seu artigo 64, estipulava que os fundos de
investimentos em funcionamento teriam até 31.12.94 para promover a adequação de suas aplicações às normas
então editadas, prazo este que fora prorrogado, sucessivamente, pelas Instruções CVM n.o 228/94, 233/95 e 237/95.
76. Portanto, apenas a partir da data prevista na Instrução CVM n.o 237/95 poder-se-ia falar em desenquadramento da
carteira do Fundo, sendo improcedente a conclusão apresentada no sentido de que os pareceres referentes às
7/12

demonstrações contábeis do Fundo BCN - CL, levantadas em 31.12.94 e 30.06.95, deveriam dar ênfase ao não
enquadramento de suas aplicações.
77. Quanto ao parecer emitido com base nas demonstrações contábeis de 05.12.95, entenderam os auditores que,
por se tratar de demonstrações relativas ao encerramento das atividades do Fundo, não caberia estabelecer qualquer
ressalva sobre a composição e enquadramento da carteira.
78. No tocante à responsabilização por transgressão ao disposto no item 11.2.8.1, da NBC-T-11, referente à
continuidade normal dos negócios da entidade, alegaram os Defendentes que, com fundamento em opinião expressa
pelo Instituto Brasileiro de Contabilidade – IBRACON, concluíram, por ocasião dos exames de auditoria referentes às
demonstrações financeiras datadas de 30.06.95, não se identificarem quaisquer circunstâncias que os levassem a
lançar, em seu parecer, parágrafo de ênfase acerca da continuidade dos negócios do Fundo BCN - CL.
79. Acrescentaram os Defendentes que, para que um fundo de investimentos apresentasse condições financeiras que
colocassem em risco a sua existência, seria necessário que houvessem significativas operações a prazo ou com
derivativos em papéis que pudessem sofrer bruscas quedas de cotação, e que estas posições não estivessem
garantidas, o que não ocorrera.
80. Quanto ao parecer referente às demonstrações financeiras datadas de 05.12.95, relativas ao encerramento de
atividades do Fundo, encerramento este que consistia em fato e não risco iminente, entenderam os Defendentes que
não seria cabível qualquer observação, além das constantes das notas explicativas anexas às demonstrações
financeiras.
81. Finalmente, fora atribuída aos Defendentes responsabilização por infração ao disposto no item 1.1.2 da NBC-P-1,
o qual determina que o auditor deve recusar os serviços sempre que reconhecer não estar adequadamente capacitado
para desenvolvê-los.
82. A esse respeito, alegaram os Defendentes que apesar de a Binah não ser uma empresa de grande porte, estaria
entre aquelas de reconhecida competência profissional e, durante seus trinta anos de existência, jamais teria tido
questionada a sua qualidade de trabalho, quer em sede administrativa, quer em sede judicial.
III.c. Da Responsabilidade dos Defendentes
83. Alegaram os Defendentes que as disposições legais e regulamentares, destinadas a arrolar os deveres e
responsabilidades dos auditores independentes, não se encontrariam revestidas de tipicidade. Conteriam expressões
vagas, traduzidas em verdadeiros juízos de valor, as quais ameaçariam a segurança jurídica e confeririam exagerada
discricionariedade aos órgãos fiscalizadores encarregados de sua aplicação.
84. Ademais, para a caracterização das ilicitudes apontadas, seria necessária a efetiva comprovação da intenção do
agente em omitir, suprimir ou alterar os dados apresentados, assumindo os riscos que poderiam envolver tal prática.
85. Os Defendentes afirmaram que o dever de diligência, seja do administrador de companhia, seja do auditor,
constitui standard de conduta que prescreveria os cuidados a serem observados no exercício de suas funções ou
atividades e, inexistindo quaisquer critérios precisos capazes de aferir o nível ou grau de diligência requerida ao
auditor, esta somente poderia ser avaliada a partir do exame de cada conduta individual comparativamente àquela
que uma pessoa prudente empregaria nas mesmas circunstâncias.
86. Não teria ficado configurada a ausência de cuidado e diligência, nem tampouco o intuito doloso dos Defendentes,
no que diz respeito ao exercício de suas atividades.
87. Por todo o exposto, requereram os Defendentes o arquivamento do presente inquérito, ou, em não sendo
arquivado, requereram a sua absolvição.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 1.o de junho de 2000.
JOUBERT ROVAI
Diretor - Relator

8/12

VOTO DO RELATOR
1. A Binah Auditores Associados S/C e o Sr. Hideo Sugimoto, seu sócio e responsável técnico, alegaram inicialmente,
em suas defesas tempestivamente interpostas, o cerceamento de defesa, uma vez que teriam passado à condição de
acusados sem que houvessem participado da instrução do procedimento.
2. O procedimento a ser observado pela CVM, no inquérito administrativo e no processo administrativo é, conforme
artigo 9.o, parágrafo 2.o, da Lei n.o 6.385/76, aquele constante da Resolução n.o 454/77, do Conselho Monetário
Nacional, a qual distingue, claramente, as duas fases.
3. Assim, nos termos do artigo 2.o da citada Resolução, o inquérito considerar-se-á instaurado, com sua notificação,
por escrito, aos indiciados. O artigo 8.o dispõe que a apresentação da defesa pelo indiciado instaura a fase litigiosa do
procedimento, com a conseqüente formação do processo administrativo.
4. A fase de inquérito é a fase investigatória, de apuração da materialidade e autoria, podendo ser equiparada ao
inquérito policial, o qual é de caráter inquisitivo. Somente com a apresentação da defesa pelo indiciado é que se
instaura a fase processual.
5. A defesa, segundo Hely Lopes Meirelles, é garantia constitucional de todo acusado, em processo judicial ou
administrativo (art. 5.o, LV), e compreende a ciência da acusação, a vista dos autos na repartição, a oportunidade para
oferecimento de contestação e provas, a inquirição e reperguntas de testemunhas e a observância do devido
processo legal (due process of law).
6. Acrescenta o mesmo autor que por garantia de defesa deve-se entender não só a observância do rito adequado,
como a cientificação do processo ao interessado, a oportunidade para contestar a acusação, produzir prova de seu
direito, acompanhar os atos da instrução e utilizar-se dos recursos cabíveis.
7. A CVM observou, na condução do presente inquérito, o rito adequado, que é, repita-se, aquele constante da
Resolução CMN n.o 454/77. Os interessados foram notificados da abertura do presente inquérito (fls. 11 e 12), foram
intimados a apresentarem suas defesas (fls. 198 e 199), tiveram acesso aos autos, inclusive deles tirando cópias (fl.
204) e contraditaram as responsabilidades que lhes foram atribuídas (fls. 205 a 235), ocasião em que poderiam ter
protestado pela produção de quaisquer provas em Direito admitidas. Assim sendo, não houve, em momento algum,
cerceamento do direito de defesa dos indiciados.
8. Nesse sentido, aliás, já se manifestou o Tribunal Regional Federal da 2.a Região, conforme ementa do Acórdão da
Primeira Turma, no julgamento da Apelação n.o 94.0206860-0, Mandado de Segurança n.o 91.0004543-8:
I - Administrativo – Inquérito – Cerceamento de Defesa – Inocorrência
O inquérito administrativo constitui mera fase investigatória, que precede ao processo administrativo, e que tem por fim
apurar a ocorrência do fato ilícito, que uma vez provadas a sua materialidade e autoria, propiciarão a instauração
deste último. O contraditório só se instalará após a instauração do processo administrativo, instruído com o que apurar
no inquérito.
II – Apelação Improvida – Sentença Confirmada.
9. Infere-se que, quer sob o ponto de vista doutrinário, quer sob o ponto de vista jurisprudencial, não há que se falar
em cerceamento do direito de defesa e em nulidade do presente inquérito, uma vez que o procedimento adotado pela
CVM acha-se revestido de constitucionalidade e de legalidade.
10. Ademais, a Binah e seu responsável técnico não passaram à condição de acusados, e sim à condição de
indiciados, que é a terminologia utilizada pela Resolução CMN n.o 454/77.
11. Pelo exposto, voto pelo não acolhimento da alegação de cerceamento de defesa.
12. No tocante ao fato de não ter sido assinalado, nas propostas de trabalho, o montante de horas previstas para as
auditorias realizadas pela Binah, alegaram os indiciados que tal procedimento somente seria necessário nos casos de
propostas apresentadas sob o regime de preço por homem/hora/categoria.
13. Esta interpretação dos indiciados, acerca do disposto no item 1.4.2, alínea "b", da NBC-P-1, aprovada pela
Resolução CFC n.o 701/91, não pode ser tida por razoável, pois, dentre os critérios interpretativos estabelecidos pela
doutrina e pela jurisprudência inclui-se aquele segundo o qual onde a lei não distingue, o intérprete não deve
igualmente distinguir.
9/12

14. Tendo em vista que o dispositivo supra citado exige que conste da carta proposta, elaborada antes do início da
execução dos trabalhos, o número de horas estimadas para a realização dos serviços, não mencionando qualquer
hipótese de dispensa dessa exigência, não é dado aos indiciados tê-la por incabível ou despropositada.
15. Quanto à ausência de evidência, nos papéis de trabalho, acerca do planejamento da auditoria e dos programas
específicos aplicáveis nas circunstâncias, entenderam os indiciados que, por tratar-se de auditoria de fundos de
investimento, cuja organização e estrutura contábil constituem objeto de padronização por parte de entidades
reguladoras do mercado, e em razão do acompanhamento permanente do sócio da Binah, Sr. Isidério Deusdado
Fernandes, não seria necessária a formalização do planejamento e dos programas de auditoria.
16. Aqui, uma vez mais, os indiciados excepcionaram onde a norma não o faz. A Resolução CMN n.o 1.007/85,
vigente à época, ao dispor sobre a auditoria de demonstrações financeiras de instituições financeiras e demais
entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central, prescreve, em seu item VII, in verbis:
VII - Na realização dos serviços de auditoria obrigatória referida no item I, deverão ser observados, uniformemente, as
"Normas Gerais de Auditoria" e os "Princípios e Convenções Contábeis Geralmente Aceitos", bem como os atos
pertinentes emanados do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários.
17. Desta forma, o fato de o Fundo BCN - CL observar, na contabilização de suas operações e na elaboração de suas
demonstrações financeiras, as normas próprias dos fundos mútuos de investimento, bem como a alegação de que os
exames de auditoria seriam executados em campo, não isentam o auditor do Fundo de seu dever, constante do item
11.2.1.4 da NBC-T-11, referente à documentação de seu planejamento geral e preparação do programa de trabalho
por escrito.
18. O planejamento e o programa de trabalho, que os indiciados entenderam desnecessários, devem ser, inclusive,
avaliados pelo auditor, ao efetuar a supervisão dos trabalhos da equipe técnica, conforme item 11.2.4.1, alínea "a", da
NBC-T-11.
19. Todavia, a avaliação acima mencionada, bem como as demais funções do auditor constantes do referido item
11.2.4.1, relativas à supervisão dos trabalhos de auditoria, foi tida pelos indiciados, novamente, por desnecessária,
uma vez que os trabalhos desenvolvidos em campo contariam com a participação direta e permanente do Sr. Isidério
Deusdado Fernandes e que a sua execução seria levada a efeito sempre pelos mesmos auditores, sendo sua
supervisão e revisão efetuadas no próprio momento de sua realização.
20. A esse respeito, cabe mencionar o disposto no Relatório da Comissão de Inquérito (fl. 189), segundo o qual não
foram encontradas provas de que os auditores de campo fossem adequadamente supervisionados pelo auditor
responsável, porquanto os papéis de trabalho não apresentavam qualquer evidência de que essa revisão tivesse sido
efetuada. Ainda que assim o fosse, não há na regulamentação, também neste ponto, qualquer hipótese de dispensa
de supervisão dos trabalhos, por parte do auditor.
21. No tocante à avaliação do sistema de controles internos da administradora do Fundo BCN - CL, alegaram os
indiciados que a avaliação dos sistemas de controles internos deveria ser efetuada na Corretora BCN S/A,
administradora do Fundo, o que de fato teria sido feito quando do exame de suas demonstrações financeiras.
22. Alegaram, ainda, que a avaliação dos sistemas de processamento de dados teria sido, igualmente, objeto de
observância por ocasião dos serviços de auditoria do Banco de Crédito Nacional S/A.
23. As justificativas apresentadas pelos indiciados, também neste ponto, não excluem sua responsabilidade.
24. Dispõe o item 11.2.5.2 da NBC-T-11:
11.2.5.2 O auditor deve efetuar o estudo e a avaliação do sistema contábil e de controles internos da entidade, como
base para determinar a natureza, oportunidade e extensão da aplicação dos trabalhos de auditoria.
25. Depreende-se, do citado dispositivo, que os trabalhos de auditoria dependem da avaliação do sistema de controles
internos. A Resolução CMN n.o 1.007/85 dispõe, em seu item VIII, alínea "b", que o auditor independente, com o
resultado dos livros, registros contábeis e documentos da instituição auditada, apresentará relatório circunstanciado
de suas observações relativamente às deficiências ou à ineficácia dos controles contábeis internos exercidos.
26. O item 11.2.10.1, da NBC-T-11, que trata do processamento eletrônico de dados, dispõe, in verbis:
O uso de PED modifica a forma de processamento e armazenamento de informações, afetando a organização e os
procedimentos adotados pela entidade na consecução de adequados controles internos. O auditor deve dispor de
10/12

compreensão suficiente dos recursos de PED e dos sistemas de processamento existentes, a fim de avaliá-los e
planejar adequadamente seu trabalho.
27. Verifica-se, assim, que o auditor deve avaliar os sistemas de processamento de dados da entidade e, baseado nos
resultados obtidos, efetuar o planejamento de seu trabalho. A avaliação do sistema deve, portanto, anteceder os
trabalhos de auditoria, e não ser tida por adequada após a realização de auditoria nos relatórios emitidos pelo
sistema, como ocorreu no caso presente (fl. 66).
28. Assim sendo, não podem ser acolhidas as justificativas dos indiciados para o não cumprimento dos itens 11.2.5.2
e 11.2.10.1, da NBC-T-11.
29. No que diz respeito à composição da carteira do Fundo BCN - CL, alegaram os indiciados que somente a partir da
edição da Instrução CVM n.o 237/95 foram excluídas, da composição das carteiras dos fundos mútuos de investimento
em ações - carteira livre, aquelas operações caracterizadas como de hedge ou de rendimento prefixado e que
somente após o decurso do prazo nela mencionado poder-se-ia falar em desenquadramento da carteira do Fundo.
30. Entretanto, o desenquadramento da carteira do Fundo BCN - CL deve-se ao fato de ter o mesmo mantido até
100% (cem por cento) de suas aplicações em renda fixa , contrariando o disposto no artigo 49 da Instrução CVM
n.o 215/94, vigente à época. Aliás, a carteira do mencionado Fundo achar-se-ia em desconformidade com a
regulamentação ainda que sob a égide da Instrução CVM n.o 177/92, anteriormente vigente, razão pela qual é
incabível a alegação de que não havia fluído o prazo para adequação da carteira do Fundo.
31. O desenquadramento da carteira do Fundo BCN - CL pode ser cabalmente comprovado através da
"Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações" do Fundo, de 31.12.94 e de 05 12.95, ambas
apresentadas em papel do qual consta o timbre da Binah e onde se verifica que não há aplicações do Fundo em
títulos de renda variável (fls. 76 e 90).
32. Apenas em 30.06.95 (fl. 83) a composição da carteira do Fundo esteve de acordo com a Instrução CVM n.o
215/94, uma vez que o percentual total das aplicações em renda variável, as quais se limitavam a opções, foi
calculado pela diferença entre os valores dos prêmios pagos e os valores dos prêmios recebidos.
33. É importante frisar que a forma pela qual foi feito tal cálculo corrobora o entendimento no sentido de que, para
apurar-se o montante aplicado em opções não se pode somar os prêmios recebidos e os prêmios pagos, como
entenderam os indiciados. O valor deverá ser apurado pela diferença e não pela soma desses prêmios.
34. Em vista do exposto, e acrescendo-se que o limite constante do artigo 49 da Instrução CVM n.o 215/94 deve ser
aferido mensalmente, depreende-se que, ainda que se tome por base apenas as demonstrações fornecidas
semestralmente, é patente o desenquadramento da carteira do Fundo e a responsabilidade dos indiciados pela
inobservância das normas da CVM acerca dos fundos mútuos de investimento.
35. No tocante à eventual infração ao disposto no item 11.2.8.1, da NBC-T-11, acolho as razões apresentadas pela
defesa.
36. Não é dado aos indiciados justificar o descumprimento dos procedimentos técnicos de auditoria em razão de ser a
Binah uma empresa de pequeno porte e com poucos funcionários (fl. 65).
37. Em assim sendo, deveria a mesma ter recusado os serviços de auditoria, conforme prescreve o item 1.1.2 da
NBC-P-1.
38. Finalmente, alegaram os indiciados a ausência de tipicidade das disposições que arrolam os deveres e
responsabilidades dos auditores independentes, bem como a necessidade de comprovação de culpa ou dolo.
39. A Lei n.o 6.404/76, em seu artigo 177, caput, dispõe que a escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade
geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência.
40. A Resolução n.o 750/93, do Conselho Federal de Contabilidade, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de
Contabilidade, prescreve em seu artigo 1.o, parágrafo 1.o, que a observância destes princípios é obrigatória e constitui
condição de legitimidade das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).
41. As "Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis" (NBC-T-11) e as "Normas Profissionais de
Auditor Independente" (NBC-P-1), aprovadas, respectivamente, pelas Resoluções n.o 700/91 e n.o 701/91, do
11/12

Conselho Federal de Contabilidade, consistem em disposições legítimas, que encerram os procedimentos a serem
observados na auditoria das demonstrações financeiras. A inobservância desses procedimentos implica na falta de
diligência profissional por parte do auditor.
42. O artigo 25 da Instrução CVM n.o 216/94 impõem ao auditor independente – pessoa física e ao auditor
independente – pessoa jurídica, todos os seus sócios e demais integrantes do quadro técnico o dever de observar as
normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, no que não conflitar com os atos desta Comissão, no que
se refere à conduta, ao exercício da atividade e à emissão de parecer e relatórios de auditoria. A infração ao disposto
neste artigo configura infração grave, nos termos do artigo 32 da mesma Instrução.
43. Infere-se, portanto, tratar o caso presente de descumprimento de dever imposto pela regulamentação e não de
simples inobservância de standards.
44. Por derradeiro, no tocante ao elemento psicológico cabe citar a lição de Nelson Eizirick, segundo a qual o agente,
para ser responsabilizado, deve ter a consciência da ilicitude do ato que está praticando (....) A consciência da ilicitude
deriva, particularmente no âmbito das atividades regulamentadas, como são as do sistema financeiro e do mercado de
capitais, do descumprimento do dever de informar-se. Assim, não aproveita ao agente a falta da consciência da
ilicitude quando: a) teria sido fácil para ele, nas circunstâncias, obter essa consciência, com algum esforço e com os
conhecimentos decorrentes da vida em seu meio comunitário; b) propositadamente, recusou-se a instruir-se para não
ter que evitar a conduta proibida; c) não procurou informar-se convenientemente para o exercício de determinadas
atividades sujeitas a regulamentação especial.
45. É evidente, portanto, a culpabilidade do auditor que não observou os procedimentos constantes da
regulamentação, para o exercício de sua atividade.
46. Por todo o exposto, responsabilizo a Binah Auditores Associados S/C e seu responsável técnico, Hideo Sugimoto,
no tocante à auditoria realizada nas demonstrações financeiras do Fundo BCN Mútuo de Investimento em Ações –
Carteira Livre, nas datas-base de 31.12.94, 30.06.95 e 05.12.95, por inobservância ao disposto nos itens 11.2.1.4,
11.2.4.1, alíneas "a" a "e", 11.2.5.2 e 11.2.10.1, todos da NBC-T-11, aprovada pela Resolução CFC n.o 700/91, e nos
itens 1.1.2 e 1.4.2, alínea "b", da NBC-P-1, aprovada pela Resolução CFC n.o 701/91, Resoluções estas vigentes à
época dos fatos. A inobservância dos itens mencionados constitui infração ao disposto no artigo 25 da Instrução CVM
n.o 216/94, vigente à época, infração esta de natureza grave, conforme artigo 32 da mesma Instrução. Com
fundamento no artigo 11 da Lei n.o6.385/76, voto pela aplicação das seguintes penalidades:
- pena de multa no valor de 3.460 (três mil, quatrocentos e sessenta) UFIR, equivalentes a R$ 3.681,79 (três mil,
seiscentos e oitenta e um reais) à Binah Auditores Associados S/C;
- pena de advertência ao Sr. Hideo Sugimoto.

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 1.o de junho de 2000.
JOUBERT ROVAI
Diretor-Relator

Voto do Diretor Durval José Soledade Santos :
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor e Presidente da Sessão Wladimir Castelo Branco :
Acompanho o voto do Relator.
12/12